Tribunal: TJMT
Processo: 1011983-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011983-98.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (EMBARGANTE), LEANDRO MUSSI (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO INFRINGENTES – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. n.o 85441478) interposto por NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., em face do v. acórdão (id. n.o 84301997) que DESPROVEU o recurso de agravo de instrumento no. 1011983.98.2020.811.0000.

Assevera que, houve omissão no v. Acordão quanto a equiparação do Agravado a pessoa jurídica por

força

dos

autos

recuperacional

sob

no

1001033-83.2018.8.11.0005 não analisado no v. acordão apto a ensejar a citação válida.

Argumenta que, ‘em

que

pese

a decisão de juízo “a quo”, bem como, o v. acórdão embargado, tem-se que a citação é considerada válida, seja porque, o endereço em que foi direcionado a carta citatória é o

mesmo

descrito

no

Instrumento

Particular

de

Arrendamento

Rural

(fls.

72/78

dos autos principal/apenso – ID 25128575).’.

Afirma ainda, que uma funcionária do Embargado e, notadamente,

a

mesma

que

recebeu

o

ato

citatório

de

fls.

127

(ID

26495653)

do processo originário, portanto, demonstrando de maneira inconteste e insofismável o ato citatório.

Aduz que, ‘não há dúvidas a essa Relatoria, eis que os pontos elencados acima não se tratam de inovação recursal, posto que essas informações foram prestadas no ato da

recursal conforme se nota especificamente em ID 45376453 - Pág. 12 e, que não houve análise percuciente por esse juízo “ad quem”, ou melhor, não foi sequer apreciado, sendo imprescindível para fins de efeitos de sucedâneos recursais futuros as instâncias superiores.’.

Recebida a citação conforme amplamente e exaustivamente demonstrado aplicar-se-á

ao

presente

caso

a

teoria

da

aparência,

tornando

válida,

a

citação

do Embargado na pessoa de terceiro como entendeu essa Relatoria no ato de intimação para conhecimento deste Agravo de Instrumento.

Requer seja conhecido o recurso por próprio e tempestivo,

atribuindo-lhes o efeito infringentes, determinando a intimação do Embargado para querendo oferecer resposta a esse recursal e, ao final requer no mérito seja julgado procedente o presente

embargos reformando a decisão embargada sob ID 84217957.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração (id. n.o 85441478) interposto por NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., em face do v. acórdão (id. n.o 84301997) que DESPROVEU o recurso de agravo de instrumento no. 1011983.98.2020.811.0000, sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - RÉU - CITAÇÃO – AR POR OFICIAL DE JUSTIÇA - ENTREGA PESSOAL - NECESSIDADE - NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a validade da citação de pessoa natural pela via postal é necessário o recebimento da correspondência diretamente pelo citando, cuja ciência deve ser registrada mediante assinatura no recibo.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que o recurso não foi conhecido diante a falta de impugnação aos fundamentos da decisão judicial, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022